Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A funcionalidade do Sisbajud que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do devedor e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.